Tribunal: TJMT
Processo: 1018873-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018873-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON QUEIROZ LOPES - CPF: 544.991.196-34 (VÍTIMA), DOUGLAS DA SILVA VALDIVINO - CPF: 051.633.791-27 (PACIENTE), ADEMILSON DOS SANTOS - CPF: 979.320.781-72 (PACIENTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM. COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. EM PARTE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO –
EXCESSO DE PRAZO DAS CUSTÓDIAS PREVENTIVAS – DESCABIMENTO – PLURALIDADE DE RÉUS – PANDEMIA DA COVID-19 – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA – DEFESA QUE SE INSURGIU CONTRA A REALIZAÇÃO DO ATO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO –
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PROVIMENTO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DIREITO DE ASSISTÊNCIA DO DEFENSOR – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA – GARANTIA DE ACESSO DO ADVOGADO AOS PACIENTES – ORDEM DENEGADA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso e das circunstâncias que eventualmente causem atraso da instrução processual, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Havendo circunstância excepcional que obste o andamento do processo por certo tempo, a exemplo da pandemia da Covid-19, e inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento do excesso de prazo.

Considerando o princípio da duração razoável do processo, não é admissível a suspensão indefinida da ação penal, devendo ser realizada a audiência de instrução e julgamento, nos termos do provimento da Corregedoria-Geral de Justiça, garantindo-se o acesso do advogado aos seus clientes durante a audiência de instrução e julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Douglas da Silva Valdivino
e
Ademilson dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 17.3.2020, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2°, incisos I, III, IV, do Código Penal, e que as prisões foram convertidas em preventivas.

Aduz que eles foram denunciados pela prática do citado delito e que a denúncia foi recebida pelo magistrado de origem em 2.4.2020. Na sequência foi realizada a citação dos beneficiários e as respostas à acusação foram apresentadas em 13.4.2020.

Afirma que o magistrado de primeiro grau examinou as referidas respostas somente em 23.7.2020, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 18.8.2020, cuja audiência deveria ser realizada de forma virtual.

Entretanto, consigna que o magistrado não permitiu que ele estivesse presente fisicamente ao lado de seus assistidos, razão pela qual se insurgiu perante o juízo de origem, exigindo que lhe fosse franqueado acesso ao estabelecimento prisional ou que os acusados fossem escoltados até o fórum para que pudessem acompanhar a audiência na sua presença, já que ele é o advogado constituído na ação penal.

Não obstante, segundo seus argumentos, o magistrado não tomou providências para garantir a ampla defesa dos pacientes, limitando-se a cancelar a audiência designada, para que fosse realizada apenas no momento em que haja o reestabelecimento da situação de normalidade.

Diante de tais argumentos, assevera que teria ocorrido excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento, uma vez que as prisões já ultrapassaram 180 dias, sem que haja data designada para a realização do referido ato processual.

Com tais considerações, em sede de liminar e no mérito, postula o relaxamento das prisões preventivas, como forma de reparar o constrangimento imposto aos pacientes, expedindo-se os alvarás de soltura (Id. 56939957).

A liminar foi
indeferida
(Id. 57200973).

As informações foram prestadas (Id. 57405971).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 57995536).

Em seguida, o impetrante acostou petição afirmando que após a impetração o Ministério Público aditou a denúncia para incluir outros quatro acusados na ação penal de origem, e esse aditamento foi recebido, sem que o magistrado tenha desmembrado o feito, o que certamente causará atraso na instrução processual e o agravamento da situação dos pacientes.

Com tais considerações, além de reiterar o pleito de relaxamento das prisões preventivas, postulou a solicitação de informações complementares ao magistrado de origem para fossem esclarecidos os novos fatos, bem como que se oportunizasse nova vista à Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste também sobre as ocorrências supervenientes (Id. 58270975).

Os pedidos defensivos foram parcialmente deferidos (Id. 59631958).

O magistrado de origem prestou informações complementares (Id. 60012952).

O impetrante acostou nova petição reiterando o pedido de relaxamento das prisões preventivas (Id. 60242951).

Finalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça sustentou preliminarmente o
não conhecimento de parte
do
habeas corpus
em razão da supressão de instância e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem (Id. 60434953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, não obstante à questão preliminar alegada pela Procuradoria-Geral de Justiça, referente ao não conhecimento do
habeas corpus
na parte que se refere à suposta ausência de desmembramento do feito, ressalto que não existe pedido defensivo de desmembramento, limitando-se o impetrante a alegar a referida tese como reforço argumentativo visando a concessão da ordem em razão do suposto excesso de prazo.

Assim, embora não tenha havido manifestação do juízo de origem sobre o desmembramento do feito, diante da inexistência de pedido específico do impetrante, entendo que a mera consideração do referido argumento não gera supressão da instância, ficando afastada a preliminar deduzida.

Em relação ao excesso de prazo
, consigno que a carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais e, portanto, é imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se a instrução está tramitando com morosidade ou não.

A aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de uma apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem e de um estudo aprofundado dos andamentos processuais para, somente então, diagnosticar se o elastério do lapso temporal necessário para a conclusão do feito está ou não albergado pelo princípio da razoabilidade.

No caso em análise, conforme se extrai dos documentos contidos no feito, os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 17.3.2020, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2°, incisos I, III, IV, do Código Penal, e no dia seguinte as referidas prisões foram convertidas em preventivas.

Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos beneficiários, imputando-lhes o delito sobredito, ocorrendo o recebimento da inicial acusatória em 2.4.2020. Consta ainda que os réus foram citados e apresentaram respostas à acusação em 13.4.2020.

Já em 23.7.2020, o juiz de origem examinou as referidas respostas, momento em que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 18.8.2020, ato processual este que deveria ser realizado de forma virtual, diante do risco de contágio da Covid-19.

Entretanto, o defensor dos acusados, ora impetrante, acostou petição afirmando que não abriria mão da sua presença física ao lado de seus assistidos durante a audiência de instrução e julgamento, razão pela qual se insurgiu perante o juízo de origem, exigindo que lhe fosse franqueado o acesso ao estabelecimento prisional ou que os acusados fossem escoltados até o fórum para que pudessem acompanhar a audiência na sua presença.

Diante de tal pleito, o magistrado cancelou a realização do ato, afirmando não ser possível garantir a presença física do advogado diante da epidemia da Covid-19, razão pela qual o ato somente poderia ser realizado após o reestabelecimento da situação de normalidade.

Sob tal contexto, reconheço
que o processo, a meu ver, tramitou de forma regular até recentemente,
não havendo qualquer desídia do aparelho estatal, sobretudo porque, ao que consta, o Juízo processante vinha adotando as providências que lhe incumbe para impulsionar o feito.

Nesse sentido, a suspensão do andamento da ação penal ocorreu apenas em data recente, diante da discordância da defesa em realizar a audiência de instrução e julgamento por meio do sistema de videoconferência, sem que lhe fosse permitido o acesso físico aos seus assistidos.

Ressalto que a pretensão defensiva, embora encontre guarida na legislação processual penal, parece desconsiderar a situação de anormalidade enfrentada pelo judiciário e a finalidade da audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência, qual seja, restringir o acesso de pessoas no estabelecimento prisional e também o contato dos presos com terceiras pessoas, que poderiam lhes transmitir o vírus.

Aliás,
após a chamada epidemia da Covid-19 foram adotadas diversas medidas para minimizar a possibilidade de contágio de todos aqueles que atuam nos processos, a exemplo do fechamento dos prédios do poder judiciário e a suspensão de atos presenciais e de processos; ações que evidentemente causaram certos atrasos processuais, que obviamente são justificadas pela excepcionalidade da situação.

Assim, diante da situação anormal vivenciada nos últimos meses, é aceitável certo atraso da instrução processual, especialmente diante do período sem a realização de audiências, que ocasionou a paralisação de diversos processos, que somente em data recente passaram a tramitar com certa regularidade.

Com tais considerações, concluo que a hipótese
sob judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável:
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso.

Impõe-se enfatizar que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ,
HC
n. 37.720/SP).

Sobre o tema, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
...Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados caso a caso, de acordo com a complexidade do feito, atendendo, assim, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há de ser injustificada
.
Se o atraso é justificado, não se pode falar em constrangimento ilegal”
(TJMT,
HC
n. 9483/2013, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 27.2.2013).

Ressalto que recentemente, ao julgar ação constitucional em que se alegava o excesso de prazo da instrução processual, esta Câmara Criminal, por unanimidade, decidiu não ser abusiva a prisão de acusado que permaneceu segregado por 7 meses, sem que fosse designada a audiência de instrução e julgamento, especialmente diante da complexidade do feito e do atraso causado pela epidemia da Covid-19, conforme se extrai do seguinte trecho do voto vencedor que proferi na ocasião. Veja-se:

“...
De acordo com as informações trazidas pela autoridade apontada como coatora, constatei que a ação penal instaurada em desfavor da paciente ultrapassou a fase de citação, na qual houve a necessidade de expedição de cartas precatórias para a citação da beneficiária e de corréus que estão presos em Comarca diversa daquela na qual tramita a ação penal.

Assim, conquanto a paciente esteja segregada há mais de 7 meses, enfatizo que a ação penal apresenta evidente complexidade, sobretudo diante da pluralidade de réus presos em cidade diversa daquela onde tramita a ação penal, cujos fatores certamente contribuem para a delonga na conclusão do processo.

(...)

Urge consignar que a pandemia da Covid-19 demandou a adoção de diversas ações pelo Poder Judiciário visando diminuir a possibilidade de contágio dos magistrados, servidores, advogados, testemunhas, acusados e investigados, inclusive com restrição de acesso momentâneo às pessoas recolhidas nos estabelecimentos prisionais do Estado, fato que contribui grandemente com o atraso processual verificado.

Ressalte-se que a autoridade apontada como coatora está efetuando o devido andamento no processo originário, na medida do possível, e inclusive, encaminhou ofício ao juízo da Comarca de Rondonópolis solicitando a devolução das cartas precatórias expedidas para a citação dos réus, que foram devolvidas em 10.7.2020, devidamente cumpridas...”
(
HC
n. 1016336-84.2020.8.11.0000, 2a Câmara Criminal, de minha relatoria, julgado em 2.9.2020).

Assim, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Acerca da suposta omissão do magistrado em determinar o desmembramento do feito, ressalto que o aditamento da denúncia, por meio do qual o Ministério Público incluiu outros acusados da prática do crime, ocorreu após a impetração do
habeas corpus
, tanto que o juiz de origem nem sequer havia se manifestado sobre a questão, razão pela qual, obviamente, o referido aditamento não causou qualquer excesso de prazo.

Considerando a inexistência de manifestação sobre o tema, e a absoluta ausência de pertinência entre o alegado excesso de prazo e a suposta falta de desmembramento, compete ao magistrado, no momento das análises posteriores do feito, realizar ou não o seu desmembramento, sob pena de utilização do
habeas corpus
como meio de aferição de excesso de prazo a ocorrer no futuro, o que não se concebe.

Por outro lado, entendo ser necessária a adoção de providência de ofício visando garantir a continuidade do processo, sob pena de que a manutenção das prisões dos pacientes resulte em constrangimento ilegal.

Conforme já ressaltei anteriormente, criou-se um impasse entre o magistrado e o defensor dos acusados, que vem impedindo o regular prosseguimento da ação penal de origem, já que o juiz entende ser inviável a presença física do advogado na audiência de instrução e julgamento e o patrono dos beneficiários se nega a participar do ato sem que lhe seja assegurado tal direito.

Sobre o tema, é importante ressaltar que tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Executivo vêm adotando diversas providências visando impedir o contágio da Covid-19, inclusive com restrição de acesso aos prédios públicos e vedação de acesso de terceiros aos estabelecimentos prisionais.

A situação excepcional enfrentada por toda a coletividade certamente gerou certos prejuízos aos jurisdicionados, demandando até mesmo a relativização de certos direitos assegurados na legislação, a exemplo do direito de visitas, restrições estas que certamente se justificam pela situação de anormalidade, diante do interesse maior da proteção da vida e da saúde.

Não obstante a situação excepcional vivenciada, é necessário observar que o próprio provimento n. 15 da Corregedoria-Geral de Justiça, que dispõe sobre a utilização de videoconferência para a realização de audiências e demais atos judiciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, afirma ser direito do réu interrogado, a presença de seu defensor na sala ativa ou passiva, conforme se extrai do seu art. 9o, inciso II.

De acordo com o art. 4o, § 1o, incisos I e II, do citado provimento, considera-se sala de videoconferência ativa “
a que se situa na sede do juízo processante ou onde se encontra a autoridade judicial que preside o ato processual
”
e sala de videoconferência passiva “
a que se situa em outros juízos ou órgãos públicos, onde as partes, réus, adolescentes em conflito com a lei, testemunhas, peritos e demais auxiliares da Justiça, advogados, defensores públicos ou membros do Ministério Públicos devam comparecer para participar do ato processual”.

Conjugando os citados dispositivos, é possível concluir que o defensor dos acusados realmente teria direito de estar presente na sala a ser disponibilizada para que os réus acompanhem a oitiva das testemunhas e sejam interrogados.

Importante ressalta que o
caso em análise versa sobre crime doloso contra a vida, delitos estes que, conforme a Constituição Federal, são de competência do Tribunal de Júri e regidos pelo princípio da plenitude da defesa.

Em tal situação, considerando que o defensor dos pacientes se nega a participar da audiência de instrução e julgamento sem que esteja fisicamente perto de seus assistidos, postura esta que, embora criticável por colocar em risco os próprios beneficiários nesse momento de anormalidade, é direito que lhe é garantido pela legislação processual, de forma que eventual negativa poderia ensejar a futura arguição de nulidade de todo o processo.

Diante do contexto apresentado, entendo que o caso em análise apresenta peculiaridades que demandam a adoção de solução conciliatória, pois a simples não realização da audiência até que se reestabeleça a situação de normalidade pode acarretar o excesso desmedido do prazo das prisões preventivas, com ofensa ao princípio da razoável duração do processo, especialmente porque não há como se precisar o momento em que seria possível a realização do ato processual.

Portanto, diante do contexto apresentado, considero adequado determinar a realização da audiência de instrução e julgamento, com a maior brevidade possível, garantindo-se a presença de um advogado, seja na sala de videoconferência ativa ou passiva, competindo ao magistrado de origem avaliar qual das duas opções é mais adequada, diante da situação concreta verificada na Comarca.

Em qualquer caso, seja na entrada do advogado no estabelecimento prisional, seja na condução dos réus para a sala localizada em outro local, é possível que os pacientes, ao retornarem, recebam
o mesmo tratamento dos presos que adentram o estabelecimento prisional pela primeira vez, podendo ser mantidos em quarentena ou isolamento até que se assegure a inexistência de contágio
.

Ante o exposto, em parcial dissonância do parecer ministerial, conheço

do
habeas corpus
, mas, por não visualizar qualquer situação de constrangimento ilegal a ser reparada,
denego
a ordem impetrada e,
de ofício, determino a realização da audiência de instrução e julgamento
com a maior brevidade possível, assegurando-se ao defensor dos pacientes o direito de acompanhar os seus assistidos, nos termos expostos alhures.

Oficie-se ao magistrado de origem para que adote as providências determinadas, remetendo-lhe cópia da decisão do colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020